Tribunal: TJES
Processo: 0000040-60.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Abandono Intelectual; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-60.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003. ART. 247, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA MENORIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Paulo Sérgio Pereira da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03) e Bárbara Herculano da Silveira e Rogério Vieira Garcia da prática de abandono intelectual (art. 247, I, do Código Penal), com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito;
(ii) saber se há prova hábil da menoridade das supostas vítimas, condição indispensável para tipificação do crime de abandono intelectual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo pericial das armas e munições apreendidas impossibilita a comprovação da aptidão para disparo, elemento essencial à configuração do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.
4. Não consta dos autos qualquer documento civil hábil que comprove a menoridade das supostas vítimas, o que inviabiliza a tipificação do delito do art. 247, I, do CP.

5. Não se admite condenação fundada em meros elementos colhidos na fase investigativa, em respeito ao princípio do devido processo legal e ao sistema acusatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva de arma ou munição apreendida inviabiliza a condenação por posse de arma de uso restrito.

A menoridade, quando elementar do tipo penal, deve ser comprovada por documento hábil, sob pena de absolvição por ausência de materialidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 155 e art. 386, VII; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 247, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 74: “Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.”

STJ, REsp 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000040-60.2024.8.08.0060

AP
ELAN
TE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

AP
ELA
DO:
PAULO SÉRGIO PEREIRA, BÁRBARA HERCULANO DA SILVEIRA e ROGÉRIO VIEIRA GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por meio do qual se insurge em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu
PAULO SÉRGIO PEREIRA
da prática do delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e absolveu os réus
BÁRBARA HERCULANO DA SILVEIRA
e
ROGÉRIO VIEIRA GARCIA
da prática do delito previsto no artigo 247, inciso I (três vezes), do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O
Parquet
apresentou razões ao ID 14255210, nas quais almeja a reforma do decreto absolutório, para ver o réu PAULO SÉRGIO PEREIRA condenado pela prática do crime do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e os réus BÁRBARA HERCULANO DA SILVEIRA e ROGÉRIO VIEIRA GARCIA condenados pela prática do crime do artigo 247, I (três vezes) todos do Código Penal, ao argumento de que o acervo probatório contido nos autos é suficiente para demonstrar as autorias e as materialidades dos referidos delitos.

Verifico que o recurso foi interposto de forma tempestiva, estando presentes os requisitos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O Ministério Público busca a reforma da sentença, pleiteando a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Contudo, a análise minuciosa dos autos, em consonância com a bem fundamentada decisão de primeiro grau, revela a ausência de provas robustas e suficientes para embasar um decreto condenatório.

Da Acusação de Posse de Arma de Uso Restrito (Paulo Sérgio Pereira)

No que tange ao acusado
Paulo Sérgio Pereira
, a denúncia imputa-lhe a posse de munições e armas de uso restrito. A sentença recorrida acertadamente destacou a
inexistência de laudo pericial das armas de fogo e munições apreendidas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, é
imprescindível a comprovação da potencialidade lesiva do artefato
. O laudo pericial é a prova técnica hábil a demonstrar que o armamento é apto a produzir disparos e, portanto, oferece risco à incolumidade pública.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda que a decisão judicial seja fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

E, No presente caso, o Ministério Público não logrou êxito em provar, por meio de laudo pericial, que as armas e munições apreendidas estavam aptas a efetuar disparos. A inércia do órgão acusatório em produzir essa prova essencial não pode ser suprida pelo juízo, em observância ao princípio acusatório.

Desse modo, ante a ausência de prova cabal da materialidade do delito, a absolvição de Paulo Sérgio Pereira, com fulcro no princípio do
"in dubio pro reo"
, é medida que se impõe.

Das Acusações de Abandono Intelectual (Bárbara Herculano da Silveira e Rogério Vieira Garcia)

Quanto aos acusados
Bárbara Herculano da Silveira
e
Rogério Vieira Garcia
, o Ministério Público imputa-lhes a prática do crime tipificado no artigo 247, I, do Código Penal, por terem supostamente permitido que suas filhas menores convivessem em contexto criminoso.

O tipo penal exige que se comprove que os réus permitiram que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder ou guarda, frequentasse casa de jogo ou mal-afamada, ou convivesse com pessoa viciosa ou de má vida.

No entanto, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao analisar a materialidade e autoria desse delito, apontou corretamente a
ausência de prova da menoridade das supostas vítimas.
Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da idade para fins penais deve ser realizada por
documento hábil
, em conformidade com as restrições da lei civil e o disposto no artigo 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A Súmula nº 74 do STJ é clara: "
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.
"

Embora a súmula se refira ao réu, o entendimento se estende à vítima quando a idade é elementar do tipo penal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.619.265/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil (como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento).

No caso em tela, a única referência à idade das crianças derivou de declarações prestadas por um Policial Militar, cinco dias após o fato, na esfera policial, sem qualquer documento civil de identificação.

Dessa forma, não há qualquer prova documental idônea que ateste a menoridade das crianças no momento do suposto fato, elemento essencial para a configuração do crime previsto no artigo 247, I, do Código Penal.

Diante da ausência de prova cabal da presença de menor de dezoito anos em convívio com pessoas viciosas ou de má vida, a absolvição de Bárbara Herculano da Silveira e Rogério Vieira Garcia é medida imperativa.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com as provas produzidas nos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante. A absolvição dos réus, ante a
flagrante ausência de provas da materialidade
para a condenação de Paulo Sérgio Pereira e da
ausência de comprovação da menoridade das vítimas
para a condenação de Bárbara Herculano da Silveira e Rogério Vieira Garcia, é a correta aplicação do direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
por ausência de provas para condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.